Tribunal: TJDFT
Processo: 0727746-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “dissolver o condomínio existente entre as partes e autorizar a venda particular do imóvel descrito como unidade “B”, do lote n. 02, Conj 02, da quadra 26, do SMPW/SUL – Brasília-DF, registrado no Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula 25.886, devendo ser respeitado o valor de avaliação” (ID 74362270).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado padeceria do vício da omissão, contradição ou obscuridade no que se refere à análise da possibilidade de extinção do condomínio existente entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão foi claro e coeso em suas premissas ao pontuar que “É direito potestativo do condômino a promoção da extinção do condomínio existente entre as partes por meio da alienação judicial da coisa comum, à luz dos arts. 1.320 e 1.322 do Código Civil” (ID 75915646, p. 2). Esta Turma Cível ainda pontuou, de forma expressa, que “Não se acolhe a alegação de que a alienação do imóvel objeto de discussão nos autos seria inviável diante do direito real de habitação conferido ao cônjuge supérstite”, porque “A própria viúva anuiu, em contestação, com a extinção do condomínio e subsequente alienação do bem imóvel” (ID 75915646, p. 2).
4. A obscuridade decorre da falta de clareza e precisão do ato decisório, com aptidão de obstar que se alcance certeza e clareza acerca das questões submetidas a julgamento. As matérias de fato e de direito indispensáveis ao desate da controvérsia foram adequadamente enfrentadas, especialmente no que se refere à possibilidade de extinção do condomínio existente entre as partes.
5. A simples contrariedade entre o entendimento que a parte entende aplicável à espécie e aquele adotado pelo órgão julgador é insuficiente para configurar o vício da contradição.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no julgamento da apelação, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
7. Para fins de prequestionamento, é primordial que o órgão julgador analise a questão jurídica discutida nos autos, o que ocorreu no caso em tela.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.